Tribunal: TJPA
Processo: 0807693-30.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807693-30.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELISSON EVANGELISTA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 56 E DO TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE LATROCÍNIO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO LEGALMENTE PREVISTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, postulando a reforma da decisão para restabelecer a execução da pena nos moldes legalmente previstos para o regime semiaberto, sob o fundamento de inexistência de déficit de vagas no estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do regime semiaberto harmonizado exige a comprovação concreta da inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado; e (ii) estabelecer se é possível a manutenção da prisão domiciliar monitorada ou de modalidade equivalente de cumprimento da pena sem a presença das hipóteses legais previstas na Lei de Execução Penal ou das situações excepcionais reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), e a Súmula Vinculante n.º 56 condicionam a adoção de medidas excepcionais de flexibilização da execução penal à efetiva inexistência de vaga em estabelecimento compatível com o regime devido ao condenado.

4.

A ratio decidendi do precedente vinculante não autoriza a substituição genérica do regime semiaberto por prisão domiciliar monitorada, mas apenas impede que o condenado permaneça submetido a regime mais gravoso em razão da deficiência estrutural do Estado.

5.

A prisão domiciliar possui caráter excepcional e depende das hipóteses taxativamente previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal ou das situações extraordinárias reconhecidas pela jurisprudência constitucional.

6.

As informações constantes dos autos indicam inexistir déficit de vagas no estabelecimento destinado ao regime semiaberto na Comarca de Santarém, não estando demonstrada a premissa fática indispensável à incidência da Súmula Vinculante n.º 56.

7.

A concessão do regime semiaberto harmonizado sem comprovação de insuficiência estrutural do sistema prisional configura criação judicial de modalidade de cumprimento de pena não prevista em lei e afronta o princípio da legalidade que rege a execução penal.

8.

A execução da pena deve observar os limites traçados pelo ordenamento jurídico, não sendo possível instituir benefícios sem previsão legal ou sem a presença dos pressupostos excepcionais reconhecidos pela jurisprudência constitucional.

9.

A concessão de prisão domiciliar a condenado por latrocínio, sem demonstração de ausência de vagas ou enquadramento nas hipóteses do art. 117 da LEP, promove indevido abrandamento da execução penal e resulta, na prática, em progressão per saltum incompatível com as características legais do regime semiaberto.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota entendimento no sentido de que a harmonização do regime semiaberto exige demonstração concreta da inexistência de vagas em estabelecimento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da Súmula Vinculante n.º 56 e dos parâmetros fixados no RE n.º 641.320/RS exige demonstração concreta da inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento da pena.

2.

A prisão domiciliar ou o regime semiaberto harmonizado constituem medidas excepcionais e dependem de previsão legal ou da comprovação da insuficiência estrutural do sistema prisional.

3.

A concessão de regime semiaberto harmonizado sem demonstração da falta de vagas viola o princípio da legalidade e configura modalidade de cumprimento de pena não prevista no ordenamento jurídico.

4.

A substituição do regime semiaberto por cumprimento da pena em residência particular, sem amparo legal ou excepcional, caracteriza indevido abrandamento da execução penal e progressão per saltum.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, II; Lei n.º 7.210/1984 (LEP), arts. 1º e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante n.º 56; TJPA, Agravo de Execução Penal n.º 0811929-93.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0807693-30.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ELISSON EVANGELISTA DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 0016846-79.2017.8.14.0051, que concedeu ao apenado ELISSON EVANGELISTA DA COSTA o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

Consta dos autos que o agravado, filho de CORINA EVANGELISTA DA COSTA e PEDRO GOMES DA COSTA, foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se em cumprimento de pena no regime semiaberto. A defesa requereu a concessão do semiaberto harmonizado, alegando o preenchimento dos requisitos para a medida, o exercício de atividade laboral externa, a inexistência de faltas disciplinares e a situação de superlotação do sistema penitenciário local.

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se contrariamente ao pedido, sustentando, em síntese, que a Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça somente admite a harmonização do regime semiaberto em hipóteses excepcionais, especialmente diante da ausência de vagas no sistema prisional. Argumentou que, conforme informações atualizadas da Secretaria de Administração Penitenciária, a Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém possuía capacidade para 365 internos e ocupação de 286 pessoas, inexistindo superlotação ou déficit de vagas que justificasse a medida. Aduziu, ainda, que o apenado ostenta condenação por crime hediondo, circunstância incompatível com os critérios previstos na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, além de configurar indevida progressão per saltum. Apesar da manifestação ministerial, o Juízo da Execução deferiu o benefício.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Execução (ID n.º 34968501), alegando, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada por ausência dos pressupostos que autorizam a concessão do regime semiaberto harmonizado. Sustenta que não há déficit de vagas na unidade prisional de Santarém, inexistindo situação de superlotação apta a justificar a excepcional mitigação das regras ordinárias de execução penal.

Argumenta, ainda, que o agravado cumpre pena por crime hediondo (latrocínio), circunstância que afasta sua inclusão nas hipóteses previstas pela Nota Técnica do GMF e pela Resolução n.º 412/2021 do CNJ. Aduz que a medida configura progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com o sistema progressivo de cumprimento da pena. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar o benefício concedido e determinar o retorno do apenado ao regular cumprimento da pena no regime fixado.

Em contrarrazões (ID n.º 34968501), a defesa técnica do agravado, representada pela advogada GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA, requer o desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada observou os parâmetros estabelecidos pela Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Afirma que o apenado apresenta bom comportamento carcerário, exerce atividade laborativa, não possui registros de liderança em organização criminosa nem perfil elevado de periculosidade, conforme informações da Assessoria de Segurança Institucional da SEAP. Defende, ainda, a legalidade do regime semiaberto harmonizado como mecanismo de gestão do sistema penitenciário e de concretização das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.º 56 e na ADPF 347, requerendo a manutenção integral da decisão recorrida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Consignou que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, haja vista a inexistência de superlotação na unidade prisional onde cumpre pena e o fato de ter sido condenado por crime hediondo. Ressaltou, ainda, que a concessão da medida amplia indevidamente as hipóteses previstas na Lei de Execução Penal e caracteriza progressão per saltum, razão pela qual opinou pela reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. O recurso é cabível, foi interposto por parte legítima e interessada, mostra-se tempestivo e encontra-se devidamente instruído, inexistindo fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, presentes os requisitos previstos na legislação de regência, conheço do Agravo em Execução Penal.

II.

MÉRITO

A matéria demanda apreciação à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral) e da Súmula Vinculante n.º 56, os quais disciplinam as consequências jurídicas decorrentes da inexistência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime de cumprimento de pena fixado judicialmente.

No julgamento do RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, o Supremo Tribunal Federal assentou que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo o Juízo da Execução adotar medidas destinadas a compatibilizar a execução da pena com o regime imposto na condenação.

A tese firmada foi posteriormente sintetizada na Súmula Vinculante n.º 56, segundo a qual:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Da leitura do precedente vinculante e do enunciado sumular, extrai-se que a flexibilização excepcional das regras ordinárias de cumprimento da pena possui pressuposto fático indispensável: a efetiva inexistência de vaga em estabelecimento compatível com o regime prisional devido ao apenado.

Com efeito, a ratio decidendi do RE 641.320/RS não consiste na criação genérica de modalidade alternativa de cumprimento da pena, tampouco na autorização irrestrita para substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar monitorada. O que se buscou impedir foi a situação manifestamente ilegal em que o condenado permanece submetido a regime mais severo do que aquele definido na sentença condenatória em razão exclusiva da deficiência estrutural do Estado.

Prosseguindo na análise da controvérsia sob o prisma infraconstitucional, observa-se que a Lei de Execução Penal estabelece regime jurídico próprio para o cumprimento das penas privativas de liberdade, prevendo, em caráter excepcional, hipóteses específicas de prisão domiciliar.

Dispõe o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984:

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I – condenado maior de 70 (setenta) anos;
II – condenado acometido de doença grave;
III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV – condenada gestante.

A interpretação sistemática da norma evidencia que a prisão domiciliar constitui medida excepcional, dependente de autorização legal expressa ou das situações extraordinárias reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS, quando demonstrada a insuficiência estrutural do sistema prisional.

No caso concreto, entretanto, a premissa fática indispensável à incidência da Súmula Vinculante n.º 56 não se encontra demonstrada.

Conforme sustentado pelo Ministério Público nas razões recursais e reiterado pela Procuradoria de Justiça, as informações constantes dos autos indicam inexistir déficit de vagas na unidade prisional destinada ao regime semiaberto na Comarca de Santarém, havendo, ao contrário, disponibilidade para absorção dos apenados submetidos a referido regime.

Assim, ausente a superlotação ou a comprovada indisponibilidade de vagas, desaparece o fundamento jurídico que legitimaria a adoção de medidas substitutivas excepcionais ao modelo legal de execução penal.

Nessa perspectiva, a concessão do denominado regime semiaberto harmonizado, sem a demonstração da insuficiência estrutural do estabelecimento prisional, implica verdadeira criação judicial de modalidade de cumprimento de pena não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade que rege a execução penal.

Não se pode perder de vista que a execução da pena constitui atividade estritamente vinculada à legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para instituir benefícios não previstos no ordenamento jurídico sem a presença dos pressupostos excepcionais reconhecidos pela jurisprudência constitucional.

Além disso, assume especial relevância a natureza do delito pelo qual o agravado cumpre reprimenda.

Consta dos autos que a condenação decorre da prática do crime de latrocínio, delito equiparado a hediondo e que representa uma das mais graves formas de violência contra o patrimônio e contra a vida, circunstância que evidencia elevada reprovabilidade da conduta e demanda especial cautela na execução da pena.

Embora a gravidade abstrata do delito não seja fundamento autônomo para restringir direitos legalmente assegurados ao apenado, também é certo que não pode ser completamente desconsiderada quando se examina a adoção de medidas excepcionais de flexibilização do regime prisional.

Nessa linha, a concessão de prisão domiciliar a condenado por crime dessa natureza, sem a demonstração da falta de vagas ou de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 117 da LEP, configura indevido abrandamento da execução penal e esvaziamento da própria finalidade retributiva e preventiva da sanção.

Mais que isso, a medida deferida pelo Juízo de origem acaba por colocar o sentenciado em situação materialmente equivalente ao regime aberto, permitindo-lhe cumprir a pena em sua residência, circunstância incompatível com as características legais do regime semiaberto.

Tal providência resulta, na prática, em indevida progressão per saltum, instituto reiteradamente repelido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, salvo hipóteses excepcionalíssimas expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico.

Sobre a matéria, merece destaque precedente recente desta Corte Estadual em situação substancialmente idêntica:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DE APENADO BENEFICIADO PELO TRABALHO EXTERNO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – (...) PLEITO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Agravo de Execução Penal n.º 0811929-93.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/10/2024).

A orientação adotada por este Tribunal encontra plena consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a incidência da Súmula Vinculante n.º 56 exige demonstração concreta da ausência de vaga adequada, circunstância não evidenciada na hipótese examinada.

A execução penal, nos termos do art. 1º da Lei n.º 7.210/1984, destina-se a efetivar as disposições da sentença condenatória e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Todavia, a concretização desse objetivo deve ocorrer dentro dos limites traçados pelo ordenamento jurídico, sem flexibilizações incompatíveis com o regime legal de cumprimento da pena.

Desse modo, verifico que a decisão agravada, ao deferir o regime semiaberto harmonizado sem demonstração da inexistência de vagas em estabelecimento compatível, extrapolou os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS e pela Súmula Vinculante n.º 56, impondo-se sua reforma.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida, determinando o restabelecimento do cumprimento da pena nos moldes legalmente previstos para o regime semiaberto, afastando-se o benefício do regime harmonizado concedido ao apenado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026